Tribunal: STF
Processo: HC 99908
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
   IMPROVIMENTO.

1. 	O presente recurso pretende afastar a 
   incidência da Súmula 691/STF, sob a alegação de que o paciente 
   estaria sofrendo grave constrangimento ilegal.
2. 	O rigor na 
   aplicação da Súmula 691/STF - segundo a qual "Não compete ao 
   Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado 
   contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a 
   tribunal superior, indefere a liminar" - tem sido abrandado por 
   julgados desta Corte apenas em hipóteses excepcionais de 
   flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de 
   eficácia imediata. Nesses termos, enumero as decisões colegiadas: 
   HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 
   25.06.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar 
   Peluso, DJ de 1º.09.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo 
   Lewandowski, 1ª Turma, maioria, julgado em 10.10.2006.
3. 
   	Contudo, in casu, não vislumbro a presença de qualquer dos 
   pressupostos que autorizam o afastamento da orientação contida na 
   Súmula 691/STF.
4. 	Ante o exposto, nego provimento ao agravo 
   regimental.